Tribunal: TJMT
Processo: 1008099-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008099-90.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), RETIFICA DE MOTORES CONFIANCA LTDA - CNPJ: 24.707.135/0001-50 (EMBARGANTE), TONET COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 07.362.563/0001-79 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por RETIFICA DE MOTORES CONFIANCA LTDA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1008099-90.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE COBRANÇA” de n. 0010739-97.2010.8.11.0002 onde litiga com TONET COMERCIO DE MADEIRAS LTDA perante a 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 152093160 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 153065157 que incorre em inconteste OMISSÃO a respeito dos fundamentos que evidenciam a FRAUDE À EXECUÇÃO promovida pela empresa embargada, e que tornam de rigor o provimento do recurso, e a PENHORA sobre os bens da empresa AUTO ELÉTRICA BRASIL. Contudo, Excelência, foram desconsiderados os fatos fundamentos e, em especial, os vastos elementos probatórios que como dito, demonstram a FRAUDE À EXECUÇÃO promovida pela empresa embargada, e que tornam de direito o provimento do agravo de instrumento, além da PENHORA sobre os bens da empresa AUTO Elétrica Brasil;

Aduz que inobstante o r. Julgador primevo destaque que apesar da própria sra. Margareth ter informado ao Sr. Oficial de Justiça a transferência de TODOS os seus bens para terceiros, não haveria prova bastante da sua alegação, vale destacar que a certidão expedida pelo Sr. Oficial de Justiça (doc.04), tem consabida fé pública, expressando a presunção da veracidade dos fatos ali certificados, no tocante à CLARIVIDENTE FRAUDE À EXECUÇÃO praticada pela parte ora embargada;

Afirma que é igualmente consabido que a Fé pública expressa na Certidão do Sr. oficial de justiça somente pode ser afastada mediante prova robusta no contrário, ou seja, que os informes relatados pelo Sr. Meirinho não seriam condizentes com a verdade; e, todavia, na hipótese em foco, não há qualquer informação robusta o suficiente para refutar as informações contidas na certidão expedida pelo Sr. Oficial de justiça, subsistindo, pois, a presunção de veracidade dos fatos ali noticiados, sobretudo acerca da fraude à execução promovida pela Sr. MARGARETH MARIA Tonet, ao transferir a terceiros os seus patrimônios, a fim de que estes não sejam alcançados pela execução. Desta feita, Excelências, a certidão expedida pelo Sr. oficial de justiça, em virtude da inexistência de qualquer prova no contrário, constitui prova bastante da Fraude à execução promovida pelo presente executado, legitimando, assim, a reforma que ora se requer sobre o aresto ora agravado, para penhora almejada pelo Agravante sobre os bens da empresa Auto Elétrica Brasil, que também pertence à Sra. Margareth Maria Tonet e é vinculada à ora embargada, tendo, inclusive, o mesmo endereço da aqui embargada;

Sustenta que conforme a própria sra.Margareth confessou à Sra. Oficiala de Justiça, foram transferidas para terceiros TODAS suas propriedades, dentre bens móveis e imóveis, motivo porque, descabe o argumento do r.Sentenciante de que seria eventualmente necessária a especificação de bens transferidos, posto que não foram trasnferidos somente alguns determinados bens, mas TODO O PATRIMÔNIO da Sra. Margareth fora transferido a terceiros, visando fraudar a execução em questão. De igual maneira, descabe falar na especificação de terceiros, vez que isto se trata de uma mera formalidade notadamente desnecessária, mormente porque estamos falando de um processo que já perdura desde 2010, ou seja, há 12 Anos, sem qualquer efetividade, face a todos os expedientes procrastinatórios da ora agravada, e ademais, sem olvidar que a própria Sra. MARGARETH MARIA TONET admite, com todas as letras, que transferiu todos seus bens a terceiros, no claro fito de fraudar a execução;

Requer o provimento dos Emb. declaratórios, para sanar a situação de omissão acima mencionada, vez que o aresto ora embargado quedou-se omisso, posto que desproveu o Agravo de Instrumento acima epigrafado sob o argumento de que não existiriam nos autos provas que as atividades da empresa embargada continuariam sendo plenamente realizadas ou ainda de que entre a ora embargada e outra tenha feito operação de sucessão empresarial, razão porque, a e. Corte reputa que por ora não seria cabível a determinação de nova PENHORA, sendo que a e. Corte, com as vênias devidas, incorre em clarividente omissão acerca dos vastos fundamentos esposados nas razões do agravo de instrumento, os quais evidenciam a FRAUDE À EXECUÇÃO promovida pela empresa ora embargada, e que tornam de direito o provimento do recurso e a Penhora sobre os bens da empresa AUTO ELÉTRICA BRASIL;

Requer o prequestionamento da matéria suscitada nos presentes Embargos Declaratórios, porquanto curiais ao acesso do ora Embargante aos Tribunais Superiores, haja vista a previsão dos Verbetes nos 282 e 356, da Súmula do e. STF, não havendo que se falar, assim, na sanção prevista no Art. 1.026, §2o do NCPC, porquanto não há que se falar, no caso em apreço, em eventual finalidade procrastinatória do ora Embargante, em face dos fundamentos supra que alicerçam os pedidos ora vindicados;

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Cobrança ajuizada por RETIFICA DE MOTORES CONFIANCA LTDA em face de TONET E MAGIERO LTDA. ME, visando o recebimento da importância descrita nos cheques que instruem a petição inicial emitidos pela requerida, eis que foram devolvidos sem insuficiência de fundos, na importância de R$ 7.640,00 (sete mil seiscentos e quarenta reais), acrescido de juros e correção monetária.

Ainda, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 598,90 (quinhentos e noventa e oito reais e noventa centavos), a título de danos materiais referente ao valor das custas pagas referente ao protesto dos cheques.

Alcançada a fase de sentença, o magistrado a quo julgou procedente o pedido e condenou a Ré ao pagamento do valor de R$ 8.238,90 (oito mil duzentos e trinta e oito reais e noventa centavos) em favor da parte autora, referente aos cheques encartados às fls. 21/36 e despesas suportadas pela autora referente ao protesto dos títulos, cujo montante deverá ser atualizado na forma da fundamentação.

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e da verba honorária que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado (CPC, § 2o, art. 85).

Iniciado o cumprimento de sentença, a parte executada foi citada para pagamento, mas quedou-se inerte, tendo a parte Exequente requerido a realização de penhora online via BACENJUD no valor de R$ 34.455,17

A busca restou inexitosa, tendo a Exequente pugnado pela realização de penhora via RENAJUD.

Deferido o pleito, igualmente restou infrutífera a pesquisa, razão pela qual a Exequente requereu a penhora de bens que guarnecem o comércio da Executada e, ainda, informou que MARGARETH MARIA TONET é também proprietária da empresa AUTO ELÉTRICA BRASIL.

Determinada a penhora, avaliação e depósito dos bens constantes nas dependências da executada, o mandado foi devolvido com certidão negativa, pois o Oficial de Justiça atestou que no local indicado não funciona a empresa TONET E MAGIERO LTDA ME, mas sim, a AUTO ELÉTRICA BRASIL.

Certificou o Meirinho que:

“Certifico que em cumprimento ao mandado de penhora, expedido pelo MM Juiz de Direito da Terceira Vara Cível, extraído dos autos acima mencionados, desta Comarca de Várzea GrandeMT, que de posse do mandado dirigi-me a Av Governador Julio Campos, 5885, Bairro Jardim dos Estados, Várzea Grande e ai estando NA EMPRESA DENOMINADA DE AUTO ELÉTRICA BRASIL, ao qual fomos recepcionados, pelo socio Sr Gilmar que informou que a Senhora sócia proprietaria Sra Margareth Maria Tonet, informou que não tem bens a penhora, que todas as propriedades entre bens móveis e imóveis foram transferidos aos filhos, que inclusive o carro dela, então indaguei a possibilidade e penhora e a mesma informou que pagaria quando vender alguma das propriedades. Então dei ciencia do mandado que exarou sua ciencia o mandado. Diante dos fatos devolvo o mandado. O Referido é verdade e dou fé.” (ID 78406030 - origem)

Instada a se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, a parte Exequente requereu fosse reconhecida a fraude à execução, determinando a penhora de bens e estoque dentro da empresa AUTO ELETRICA BRASIL, da qual a Sra. MARGARETH MARIA TONET confessou que é proprietária, tendo sua posse e sendo a mesma administradora.

Sobre o requerimento da Exequente, assim se manifestou o Juízo na decisão agravada:

“Vistos,

Aportou aos autos o pedido da exequente para que sejam penhorados os bens da empresa AUTO ELÉTRICA BRASIL, sob o argumento de que a referida empresa também é de propriedade da Sra. Margareth, sendo que esta confessou ao Oficial de Justiça que transferiu seus bens para seus filhos, ocorrendo assim a fraude da execução.

Pois bem, a responsabilização de bens de terceiros exige seja devidamente comprovada a sucessão empresarial, ao passo que devem estar presentes certos elementos característicos, motivo porque estou convicto de que as provas trazidas aos autos pela exequente, por ora, não se apresentam suficientes para esse mister.

A propósito, trago à baila o seguinte entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA - SUCESSÃO EMPRESARIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE. - Para que se reconheça a sucessão de empresas, deve-se demonstrar a aquisição do estabelecimento ou do fundo de comércio, assim como a continuidade na exploração da atividade econômica da empresa sucedida, não bastando, para esse fim, a apresentação de meros indícios”[1].

Outrossim, em que pese tenha a Sra. Magareth informado ao Sr. Oficial de Justiça que todos os bens foram transferidos a terceiros verifico que não há nos autos qualquer prova da alegação.

Dessa forma, não há como alegar a existência de fraude a execução sem que ao menos se tenha conhecimento de quais bens da empresa executada foram transferidos a terceiros com a intenção de frustrar a execução e ainda a qualificação dos eventuais terceiros.

Portanto, indefiro o pedido de direcionamento da execução a empresa Auto Elétrica Brasil pela inexistência de provas de sucessão empresarial ou fraude a execução.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.”

Irresignada, a parte exequente interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a fraude à execução em relação a todos os imóveis indicados e penhorados por termo nos autos, tornando-se ineficaz as transferências.

Pois bem.

Embora as ponderações constantes das razões recursais, irretocável o desate dado ao caso pelo juízo a quo.

Sobre a sucessão empresarial, Fábio Ulhoa Coelho leciona que “há duas modalidades de venda de empresas: cessão das ações ou quotas representativas do controle da sociedade empresária que explora a empresa ou trespasse do estabelecimento empresarial em que a empresa é explorada”.

Ainda, segundo o doutrinador, “apenas é correto chamar de sucessor ao adquirente de estabelecimento empresarial que, de modo expresso, se sub-roga nas obrigações do alienante. Sucessão, em termos próprios, não se verifica sempre nesse tipo de contrato interempresarial (trespasse) nem em todas as operações de assunção de atividade econômica. [...] Somente se o adquirente do estabelecimento empresarial, por disposição expressa do instrumento de trespasse, se sub-rogar em todas as obrigações contraídas pelo alienante, na exploração de atividade econômica naquele local, ele é considerado sucessor”.

No tocante à responsabilidade do adquirente pelas dívidas anteriores à operação de transferência da empresa para a sua sucessora, o Código Civil dispõe no artigo 1.146 que “o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento”.

Da análise da doutrina e do dispositivo legal supra, é possível concluir que, para que haja a responsabilização da pessoa jurídica sucessora pelos débitos contraídos pela empresa alienada, é necessária a expressa disposição no respectivo instrumento acerca da sub-rogação das obrigações outrora contraídas.

Por outro lado, em se tratando de sucessão empresarial fática/irregular, cabe à parte interessada demonstrar a tentativa de burla aos credores para, com isso, caracterizar fraude à execução.

Ocorre que é inviável apreciar a alegação de ocorrência de fraude nos próprios autos de execução, sendo necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a permitir o pleno exercício do contraditório por todos aqueles que poderão, eventualmente, ser afetados pela vindoura decisão, na forma dos artigos 133 a 137, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR E TENTATIVA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – PEDIDO DE INCLUSÃO DA EMPRESA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXEQUENTE QUE NÃO OBSERVOU O PROCEDIMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA. Agravo de instrumento desprovido”. (TJ-PR, Agravo de Instrumento no. 0064150-08.2019.8.16.0000, Rel.: DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DE FRANCA ROCHA, 15a Câmara Cível, Julgado em: 25/05/2020).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Decisão que indeferiu o pedido da parte exequente e afastou o reconhecimento de fraude à execução por sucessão empresarial. Irresignação da credora. Descabimento. Impossibilidade de reconhecimento, ante a necessidade de instauração de incidente próprio. Garantia ao contraditório e ampla defesa. Arts. 133 e seguintes do CPC. Precedentes. Recurso não provido.” (TJ-SP, AI: 2130934-80.2021.8.26.0000, Relator: Walter Barone, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 27/10/2021)

Com relação ao tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, antes de permitir que terceiro integre o polo passivo da lide, deve-se garantir o contraditório e a ampla defesa.

Embora o Código de Processo Civil permita o redirecionamento da execução nesses casos, a pretensão deve ser objeto de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme procedimento previsto nos art. 133 a 137 do citado diploma processual, para análise dos fatos.

Nesse contexto, nos termos preconizados pela vasta orientação jurisprudencial em situações similares, ausente nos autos prova robusta de que as atividades da executada continuam sendo plenamente realizadas ou mesmo de que entre a empresa executada e outra tenha se operado a sucessão empresarial, de modo que, por ora, não se mostra cabível a determinação de nova ordem de penhora no endereço onde a nova pessoa jurídica exerce sua atividade social, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Para que haja a responsabilização da pessoa jurídica sucessora pelos débitos contraídos pela empresa alienada, é necessária a expressa disposição no respectivo instrumento acerca da sub-rogação das obrigações outrora contraídas.

Por outro lado, em se tratando de sucessão empresarial fática/irregular, cabe à parte interessada demonstrar a tentativa de burla aos credores para, com isso, caracterizar fraude à execução.

Ocorre que é inviável apreciar a alegação de ocorrência de fraude nos próprios autos de execução, sendo necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a permitir o pleno exercício do contraditório por todos aqueles que poderão, eventualmente, ser afetados pela vindoura decisão, na forma dos artigos 133 a 137, do CPC.

Nesse contexto, nos termos preconizados pela vasta orientação jurisprudencial em situações similares, ausente nos autos prova robusta de que as atividades da executada continuam sendo plenamente realizadas ou mesmo de que entre a empresa executada e outra tenha se operado a sucessão empresarial, de modo que, por ora, não se mostra cabível a determinação de nova ordem de penhora no endereço onde a nova pessoa jurídica exerce sua atividade social, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023